Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. POLICIAL CIVIL. FILIADO AO SINPOL/DF. SINDICATO ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A Constituição Federal assegura a livre associação sindical ao servidor público e aos entes sindicais conferiu legitimidade para a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam em juízo ou administrativamente, conforme artigos 8o, incisos III e V, e 37, inc. VI da CF.
2. O inc. V do art. 8o da CF consagra o princípio da liberdade de sindical, segundo o qual “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”. Por outro lado, o seu inc. II, que trata do princípio da unicidade sindical, veda “[...] a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.
3 É admissível o desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas, sem que isso configure ofensa ao princípio da unicidade sindical. Todavia, em caso de coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante dos interesses de sus filiados.
4. Considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria poderá existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.
5. A sentença executada foi proferida na ação coletiva n. 7. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido auxílio. Para se valer do título executivo coletivo, o exequente deve comprovar a qualidade de integrante da categoria do sindicato substituto processual. no caso, o SINDIRETA/DF, constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores civis do Distrito Federal. Todavia.
6. A representação ampla de todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal esbarra na exceção daqueles que possuem sindicato próprio, específico de determinada categoria ou segmento. Razão pela qual o titular do cargo de agente de polícia, pertencente à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF), não pode se beneficiar de título executivo proferido em favor da categoria representada pelo SINDIRETA/DF.
7. Em face do princípio da causalidade, o Exequente/Agravado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja verba foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e majorada para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11 do mesmo diploma processual.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.